Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ALUGUEL IMOBILIÁRIO. DENUNCIA. NÃO RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. ATO ILÍCITO. MULTA POR CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 413. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
1. A não restituição do imóvel ao fim do contrato de aluguel constitui infração ao disposto ao artigo 23, III, da Lei 8.245/91 e configura, portanto, além de descumprimento contratual, ato ilícito.
2. Regularmente estabelecida entre as partes a incidência de multa contratual por descumprimento das cláusulas de contrato de locação imobiliária, sua cobrança é medida de direto da parte prejudicada, podendo, nos casos previstos ao artigo 413 do Código Civil, haver a redução equitativa da multa.
3. Configurado o ato ilícito o dever de reparação dos danos materiais dele decorrentes é medida impositiva.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.